Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719559-91.2018.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: MARIA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. INAPTIDÃO PARA INSTRUIR DEMANDA MONITÓRIA. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, §3o, DO CPC/15. RECURSO PREJUDICADO. 1. O pagamento do preparo impede a análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça, por ser com ele incompatível, operando-se, por conseguinte, a preclusão lógica da matéria. Precedentes desta Corte. 2. O procedimento monitório constitui meio concedido a um credor, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, de abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo. 3. A prova escrita não precisa ser robusta, mas deve ser hábil a convencer o juiz da pertinência do direito alegado na petição inicial e corroborado com o documento que a instrui. 4. O contrato/proposta de abertura de conta e utilização de produtos e serviços bancários não se mostra apto ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada, nem seus encargos, não se mostrando suficiente para indicar que provavelmente o direito ao crédito alegado existe, nos moldes apresentados na exordial. 5. Preliminar de falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo suscitada de ofício e acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação da Ré prejudicada. O banco recorrente alega violação aos artigos 320 e 700, ambos do CPC, sustentando que o contrato e a planilha de cálculo colacionadas são provas escritas sem eficácia de título executivo, no qual consta a assinatura do representante da parte recorrida. Aduz, assim, que todos os requisitos para o ajuizamento da ação monitória foram devidamente cumpridos, não havendo motivos para a desconstituição do título apresentado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978, e Raphael Neves Costa, OAB/DF 28.322. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigo 320 e 700, ambos do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado do banco recorrido, tendo em vista convênio firmado com o TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030